Tribunal: TJMT
Processo: 1008494-77.2023.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008494-77.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Produtividade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSANE DENISE POLETTO - CPF: 433.519.720-91 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1008494-77.2023.8.11.0055 – Juizado Especial Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT.

RECORRENTE: ROSANE DENISE POLETTO.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida

EMENTA

AÇÃO DE COBRANÇA – QUOTAS EXCEDENTES DE PRODUTIVIDADE FISCAL – PROPOSITURA DE DEMANDA IDÊNTICA À OUTRA JÁ JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA – COISA JULGADA RECONHECIDA – PROCESSO EXTINTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 507, do Código de Processo Civil, veda a rediscussão de questões já decididas, operando-se a preclusão consumativa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Extinto o Processo, Sem Resolução do Mérito,
com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil, pelo reconhecimento da coisa julgada.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Do interesse processual da parte recorrente – Da inocorrência de coisa julgada.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria, fático-jurídica articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, a demanda anteriormente ajuizada pela parte recorrida (proc. nº 1012937-08.2022.8.11.0055),
discutiu a mesma questão objeto do presente feito judicial, qual seja,
pagamento de quotas excedentes de produtividade fiscal para cada mês de afastamento, mais especificamente, de julho de 2018 até julho de 2019
,
evidenciando, portanto, a ocorrência da coisa julgada.

O artigo 507, do Código de Processo Civil, veda a rediscussão de questões já decididas, operando-se a preclusão consumativa.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COISA JULGADA – CARACTERIZADA – CONDENAÇÃO NAS PENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, resta evidenciado que a matéria discutida nestes autos encontra-se acobertada pela coisa julgada, uma vez que foi objeto da ação nº. 10000666-97.2020.811.0002, que tramitou perante os Juizados Especiais Cíveis, e lá foi devidamente apreciada e decidida, sem que as partes tenham se insurgido, de modo que impossível seja proferido novo julgamento acerca da questão, a teor do que dispõem os artigos 502, 503, 505, 1ª Parte, e 507, todos do CPC.

2. Por sua vez, não há como afastar a condenação da autora/apelante ao pagamento das penas de litigância de má-fé, pois, não só ajuizou esta demanda depois de já transitada em julgado a sentença proferida nos autos da ação nº. 10000666-97.2020.811.0002, como também omitiu do juízo singular a informação acerca da existência de uma sentença transitada em julgado a respeito dos fatos descritos nestes autos, evidenciando-se algumas das condutas dispostas no art. 80 do CPC. (N.U 1020622-02.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021) (destaquei)”

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023